Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722087-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA BENEF. DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NÚCLEO REPRESENTATIVO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. TERMO DE PARCERIA. RESCISÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DESPESAS EM DUPLICIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO. 1. Comprovada a relação contratual entre as partes, aplica-se o prazo quinquenal constante no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê a hipótese de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. 2. É devido o ressarcimento de valores pactuados pelas partes, ao firmarem termo de parceria, com base nos comprovantes apresentados pelo requerente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser decotadas as parcelas registradas em duplicidade na planilha de cálculos do autor, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem de preferência em relação aos parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, priorizando o valor da condenação e o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurar este, o valor atualizado da causa. 4. Preliminar rejeitada. Apelo da ré não provido. Recurso do autor provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, inciso V, do CPC, sustentando que todo o direito objeto desta ação está fulminado pela prescrição. Defende que o prazo a ser adotado é o trienal, porquanto a demanda objetiva a condenação ao pagamento de valores decorrentes de contrato de parceria. Assevera que até o momento só houve uma ordem de citação, e esta ocorreu nestes autos, tendo em vista que foram ajuizadas idênticas demandas anteriormente a esta, de modo que, observada a data de ajuizamento deste feito, pode-se concluir pela prescrição; b) artigo 405 do CC, afirmando excesso de cobrança, porquanto a parte contrária incluiu juros moratórios a contar da data do inadimplemento da obrigação, bem como cobrou, de má-fé, aluguéis em duplicidade e despesas com três funcionários que haviam sido cedidos. Postula a repetição do indébito ante a cobrança de má-fé. Aponta, ainda, nulidade dos documentos usados como prova. No entanto, não indica os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se: “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Ademais, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. [...] 3. Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. [...] (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 206, § 3o, inciso V, do CPC, e 405 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o objeto da ação de origem se refere à cobrança de parcelas com vencimento entre o dia 10/11/2015 e 10/05/2016, relativas ao Termo de Parceria firmado entre as partes, para prestação de serviço de assistência aos associados. Desse modo, é patente a existência de relação contratual entre as partes, atraindo a incidência do prazo quinquenal disposto no art. 206, § 5o, I, do CC, que prevê a hipótese de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Não se deve perder de vista que o prazo prescricional para a cobrança da dívida iniciou-se a partir do inadimplemento da obrigação relatada pela requerente. Visto que os vencimentos das parcelas datam de novembro de 2015 a maio de 2016, forçoso reconhecer que ao tempo da propositura da presente ação (01/08/2019), conforme os preceptivos indicados acima, não havia sido consumado o lapso prescricional” (id. 19896773 - Pág. 2). “Acerca da alegação de valores de alugueres pagos a maior, constata-se que a sentença reconheceu a cobrança em duplicidade, uma vez que, conforme os comprovantes colacionados pelo autor de IDs 16976303, 16976304, 16976305, 16976306, 16976307, 16976308 e 16976309, conclui-se, sem esforço, que o somatório das despesas variáveis estão abrangendo o valor do aluguel juntamente com o condomínio das salas cedidas, pois estão descritos na referida tabela sob a rubrica “ALUGUEL E CONDOMINIO”. Desse modo, considerando que o culto Sentenciante excluiu da condenação a quantia descrita na planilha do autor como despesa fixa (ID 16976298, pg. 4), no patamar de R$ 3.757,60 (três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), e entendeu como válida a cobrança apenas do valor incluído nas despesas variáveis sob a rubrica “ALUGUEL E CONDOMINIO” (ID 16976303, pg. 1), não prospera o argumento da ré. Ademais, não há que se falar em repetição de indébito, como vislumbrado pela ré em seu recurso, posto que, embora a cobrança tenha sido em duplicidade, para que haja a sua devolução em dobro seria necessária a comprovação de má-fé do autor, o que não ficou demonstrado nos autos. Quanto ao pedido subsidiário da ré, para que seja decotada da condenação a quantia destinada ao pagamento dos funcionários que não foi comprovada com recibos ou justificada com recibos sem assinatura, igualmente o acervo probatório não lhe socorre” (id. 19896773 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à tese de nulidade dos documentos acostados, também não cabe subir o inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016